Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-96.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente - Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência do artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP – Danos morais configurados -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente - Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência do artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP – Danos morais configurados - Recurso não provido.